Tribunal: STJ
Processo: 5137765-94.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2111667 - RS(2023/0426598-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ALEXSANDRO GOMES MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE
REDUÇÃO INFERIOR A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1/6.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c89e860f-addc-421e-b101-2e67207519fd

RECURSO ESPECIAL No 2111667 - RS (2023/0426598-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ALEXSANDRO GOMES MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE
REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Alexsandro Gomes Moura
fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
a c
insurge contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 5137765-94.2022.8.21.0001
/RS, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 215):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO
MAJORADO
DESCLASSIFICADO
PARA
SIMPLES
NA
SENTENÇA.
INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL.

MÉRITO. JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO. Autoria e materialidade
comprovadas nas declarações da vítima e na confissão do réu. Caso concreto em
que a vítima trabalhava no caixa do mercado, quando foi abordada pelo assaltante
que, empunhando uma arma de fogo, anunciou o roubo e subtraiu os pertences do
estabelecimento. Palavra da vítima que se mostrou firme e coesa, relatando os fatos
com clareza e de forma verossímil, efetuando o aponte do acusado que, ademais, foi
filmando pelas câmeras de vigilância do comércio, confessando a prática delitiva em
juízo, negando, apenas, que estivesse armado na ocasião. Condenação mantida.

MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Relatos prestados pela
vítima, desde a fase policial, evidenciando que o acusado lhe exibiu a arma de fogo,
que portava na cintura e, em seguida, sacou o armamento, ameaçando-a de morte.
Situação que fez com que a ofendida se despojasse dos bens, em virtude da
concreta grave ameaça contra sua vida. Desnecessidade de apreensão e exame
pericial quanto à potencialidade lesiva do armamento, se a prova dos autos autoriza
Documento eletrônico VDA53768524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:05
Código de Controle do Documento: 1a6c58cb-e5eb-4c28-ac2d-57fc1fabe0f5

a certeza quanto ao uso do material bélico para perpetuar o crime. Cabia a defesa a
prova de que, supostamente, se tratava de um simulacro, ônus do qual não se
desincumbiu.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO: Presentes as elementares do crime de
roubo majorado, praticado com emprego de arma de fogo para o exercício da grave
ameaça, inviável a desclassificação para mera subtração da res.

APENAMENTO. Pena-base mantida em 4 anos de reclusão, já que na origem,
ausente recurso das partes. Na segunda fase, acolhendo recurso ministerial,
recrudescida a provisória em razão da reincidência, a pena foi aumentada na fração
de 1/6 e não em 6 meses como na origem, seguindo precedentes do STJ. Inviável
a compensação integral pela atenuante da confissão espontânea, em razão da
multirreincidência, em atenção ao Tema 585 do STJ. Pela confissão, permanece o
arrefecimento em 6 meses, como operado pelo magistrado singular, não havendo
recurso do Ministério Público no ponto.

PENA
PROVISÓRIA.
REDUÇÃO
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. A redução da pena provisória para aquém do mínimo legal
encontra-se óbice em entendimento sumulado do STJ. Súmula 231. Precedentes
desta Câmara. Pena provisória fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Pena
majorada em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, resultando definitiva em 06 anos e
11 meses e 10 dias de reclusão. PENA DE MULTA. Sanção pecuniária inalterada
porque fixada no mínimo. Ausente recurso da acusação no ponto. Não se cogita a
isenção, pois integra o preceito secundário do tipo penal, cuja aplicação é cogente.
Eventual avaliação quanto à exequibilidade da sanção pecuniária, bem como em
relação a eventuais benefícios, deverá ser realizada no Juízo em que tramitar a
cobrança da dívida de valor.

APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
RECONHECIDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O
RECRUDESCIMENTO
DA
PENA
PELA
REINCIDÊNCIA.
REPRIMENDA
REDIMENSIONADA PARA 6 ANOS, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO.
MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS.
A parte recorrente alega violação do
alínea
, do Código
art. 65, inciso III,
d
Penal, argumentando que a imposição de quantum inferior a 1/6 pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea exige fundamentação concreta, o que não se operou
(fl. 229).
no caso dos autos
Aponta dissídio jurisprudencial indicando como paradigmas, entre outros,
AgRg no
AgRg no HC n. 807.239/SP; AgRg no
AREsp n. 1.811.717/GO;
HC n. 402.749/MS; AgRg no HC n. 539.585/MT, para demonstrar
REsp n. 1.919.602/PR;
que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fração inferior
a 1/6 para a atenuante exige motivação concreta e idônea.
Requer, ao final, que seja redimensionada a pena do recorrente.
Contrarrazões apresentadas (fls. 236/247).
O recurso foi admitido na origem (fls. 251/253).
Documento eletrônico VDA53768524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:05
Código de Controle do Documento: 1a6c58cb-e5eb-4c28-ac2d-57fc1fabe0f5

Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não conhecimento do recurso especial ou, caso conhecido, pelo seu
desprovimento (fls. 269/271).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal por roubo. O réu foi condenado
pelo
, por subtração mediante grave ameaça com arma de fogo praticada
art. 157, caput
em
em estabelecimento comercial em Porto Alegre/RS.
13/5/2022,
Na apelação, o Tribunal de origem manteve a condenação, reconheceu a
majorante do emprego de arma de fogo e, na segunda fase da dosimetria, elevou a pena
pela reincidência em 1/6, afastando a compensação integral com a confissão em razão
da multirreincidência, e manteve redução de 6 meses pela confissão, fixando a pena
definitiva em 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.
O recorrente sustenta que a redução inferior a 1/6 pela confissão careceu de
fundamentação concreta (fls. 224/230).
Passo a análise do recurso especial, iniciando pela alínea
do permissivo
a
constitucional.
O recurso é manifestamente inadmissível, já que o recurso especial padece de
falta de prequestionamento, pois a Corte de origem não debateu eventual vulneração da
norma federal tida como violada sob o enfoque suscitado no recurso especial. Tampouco
eventual omissão na análise desse tema foi suscitada mediante oposição de aclaratórios
ao acórdão ora atacado.
Logo, é o caso de incidir as Súmulas 282 e 356/STF.
Nesse sentido: AgInt no
Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.859.677/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
7/5/2024.
Por fim, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
art. 105,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o
dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, como ocorreu
na hipótese.
Documento eletrônico VDA53768524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:05
Código de Controle do Documento: 1a6c58cb-e5eb-4c28-ac2d-57fc1fabe0f5

Nesse sentido: AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp 2119214/PB,
Sexta Turma, DJe 9/10/2024.
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA53768524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:05
Código de Controle do Documento: 1a6c58cb-e5eb-4c28-ac2d-57fc1fabe0f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.111.667 / RS
Número Registro: 2023/0426598-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51084493620228210001 51235553820228210001 5137765942022821000151235553820228210001
51235623020228210001 51277532120228210001 51377659420228210001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXSANDRO GOMES MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: b6bfe3cc-06b6-43a4-b65c-ba568983a5cc